Tribunal: STF
Processo: Rcl 86254
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Responsabilidade subsidiária do poder público.  RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246). ADC nº 16/DF. Ausência de violação. Culpa in vigilando devidamente configurada. Negativa de provimento.

      I. Caso em exame

 1. Agravo regimental interposto pelo Município de Canoas/RS contra decisão em que se negou seguimento à reclamação a qual impugnava decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que manteve a condenação subsidiária do ente público por obrigações trabalhistas inadimplidas, tendo em vista as falhas no cumprimento do contrato de fomento, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, diante dos inúmeros ilícitos constatados durante a gestão da GAMP. 

  II. Questão em discussão

 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a decisão impugnada afronta o decidido na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 da Repercussão Geral, que vedam a transferência automática de encargos trabalhistas ao Poder Público; (ii) verificar se a condenação subsidiária foi baseada na configuração de culpa in vigilando devidamente comprovada.

  III. Razões de decidir

 3. No julgamento da ADC nº 16/DF e do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de transferência automática, sem a devida comprovação de culpa, do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.

 4. A decisão reclamada não apresenta afronta ao entendimento consolidado no âmbito dos referenciados paradigmas, na medida em que a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida a partir da comprovação expressa do nexo causal entre a atuação da Administração e o prejuízo suportado pelo trabalhador, não decorrendo, pois, de mera presunção ou automatismo, como alegado pelo agravante.

  IV. Dispositivo

 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.